Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-30.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de descontos mensais identificados como “Contribuição UNIBAP” no benefício previdenciário da parte autora, sem autorização expressa. A parte autora alegou prejuízo moral em razão da dedução indevida, que perdurou por mais de dois anos sem sua percepção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o desconto não autorizado em benefício previdenciário configura, por si só, dano moral indenizável; e (ii) se a ausência de percepção do desconto por longo período e o valor reduzido impactam na configuração do dano extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não restou demonstrado vínculo associativo ou autorização da parte apelante à entidade responsável pelos descontos, caracterizando-se a ilicitude da cobrança.
4. A ausência de impacto relevante na subsistência da parte apelante, o valor reduzido dos descontos e o longo período decorrido sem contestação indicam que não houve violação significativa aos direitos da personalidade.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário, quando não geram repercussão concreta relevante ou abalo à dignidade da pessoa humana, não ensejam indenização por dano moral.
6. Inexistência de comprovação de consequências subjetivas gravosas, descontrole financeiro, ou comprometimento da saúde ou imagem da parte apelante.
7. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“O desconto indevido em benefício previdenciário, sem autorização expressa, não configura dano moral indenizável quando não demonstradas consequências relevantes concretas à esfera da personalidade ou à subsistência da parte prejudicada.”
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1958168, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe. 04.02.2025; TJDFT, Acórdão 1801423, Rel. Des. Leonor Aguena, 2a Turma Cível, DJe. 22.01.2024.